Tribunal: TJBA
Processo: 8001331-08.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001331-08.2023.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUIS ALBERTO SANTOS SIMOES, DANILO TORRES DE QUEIROZ

APELADO: DIEGO SOUZA FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
DANILO TORRES DE QUEIROZ, LUIS ALBERTO SANTOS SIMOES

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS ARTS. 915, 918, I, 218, §3º E 224 DO CPC. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃO DA INTEMPESTIVIDADE ANALISADA E AFASTADA COM BASE NA PRECLUSÃO E NO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - No caso em análise, inexiste a omissão apontada pelo embargante, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da intempestividade dos embargos à execução, fundamentando o afastamento da preliminar com base na preclusão da alegação e no comportamento contraditório da parte exequente.

III - A circunstância de o acórdão não ter mencionado expressamente todos os dispositivos legais invocados pelo embargante não configura omissão, uma vez que a questão de fundo foi devidamente apreciada e decidida com fundamentação suficiente.

IV - O embargante pretende, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida, alegando que deveria ter prevalecido o entendimento sobre a natureza peremptória do prazo do art. 915 do CPC, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

V - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8001331-08.2023.8.05.0082
, em que figura como Embargante
DIEGO SOUZA FERNANDES
e como Embargado
EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.